Tribunal: TJDFT
Processo: 0714081-91.2017.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0714081-91.2017.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: HOSPITAL SANTA MARTA LTDA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Mediante a petição de ID 25782959 o apelante informa estar em vias de tratativas com o apelado, visando a autocomposição, pelo que requer a suspensão do julgamento por 30 (trinta) dias, ou, ainda, a retirada do processo da pauta virtual, com inclusão em telepresencial. Verifico que o processo está pautado para julgamento na 17a Sessão Ordinária Virtual, com início em 20 de maio, conforme certidão de ID 25076042. Nos termos do art. 4o, inciso IV, da Portaria GPR 1029, de 16 de maio de 2018, ainda em vigor, que regulamentou a implantação do Projeto Sessão Virtual no PJe, serão excluídos da pauta virtual os processos com solicitação de sustentação oral. Portanto, em face de expressa previsão normativa, devolvo à Secretaria para efetuar a exclusão pretendida. Caso não seja possível o acordo que se pretende entabular, o processo terá regular julgamento na pauta telepresencial em que será incluído, ficando desde já deferido o pedido de sustentação oral formulado pelo patrono do apelante, assegurando-se idêntico direito ao apelado, se formulado o pedido no prazo legal. Intimem-se. Brasília, 19 de maio de 2021. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador